Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-87.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO KEYTRUDA. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE SEM CARÁTER VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não ocorre cerceamento de defesa quando o juiz processante considera suficientes as provas produzidas nos autos e julga desnecessárias outras diligências para a resolução da lide.
2. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. Além disso, tal decisão tem aplicação direta às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não ter sido julgado pelo rito dos recursos repetitivos ou objeto de edição de súmula vinculante.
3. Enquanto a matéria não é uniformizada pela Suprema Corte, deve prevalecer a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a natureza meramente exemplificativa do rol da ANS, que não impede a cobertura de outros procedimentos.
4. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta no rol da ANS.
5. A recusa indevida de cobertura do seguro de saúde em fornecer o medicamento necessário ao tratamento da parte autora é passível de gerar danos morais.
6. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Se o valor da indenização arbitrado na sentença obedeceu a esses parâmetros, impossibilita-se a sua redução.
7. Apelo não provido.